Tribunal: TJDFT
Processo: 0750559-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART. 919, DO CPC. CARÁTER CUMULATIVO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PRÓPRIOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. REVERSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Verificando-se que a agravante expôs de forma adequada o motivo de seu inconformismo com a decisão agravada, expondo argumentos hábeis a combater o decisum, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e ausência de impugnação específica.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 919, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução poderá ser deferida excepcionalmente, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
3. Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução são cumulativos, de modo que somente a garantia da execução não basta para sobrestar o seu curso processual.
4. Ainda que tenha havido a realização de penhora no curso do procedimento executivo, não demonstrada de forma inequívoca que os bens penhorados se revelem suficientes a garantir a execução, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo.
5. O risco proveniente dos atos expropriatórios é próprio da ação de execução em que a parte foi demandada e eventual provimento dos embargos à execução resultarão na devolução de valores porventura levantados indevidamente, tratando-se de medida reversível.
6. Para configuração da má-fé ensejadora da condenação das partes ao pagamento das multas legais, nos moldes dos arts. 80 e 81 do CPC, é necessário que o comportamento processual seja eivado do claro e irrefutável intuito de ludibriar o julgador.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.